Tribunal: STF
Processo: Rcl 84617
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Antonio Carlos Barbosa Freitas contra acórdão da Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia.



    O reclamante alega que “Ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, em flagrante descompasso com o ordenamento jurídico e em total desprezo aos precedentes firmados por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, limitou-se a negar-lhe seguimento por meio de decisão padrão, genérica e estereotipada (Doc. 05), com base exclusivamente na aplicação distorcida do Tema 800 da Repercussão Geral, sem sequer examinar os fundamentos específicos e as alegações de distinção (distinguishing) amplamente demonstradas no recurso”.



    Afirma que “a controvérsia ora trazida à análise não se limita à insuficiência de fundamentação, mas revela verdadeiro silêncio quanto às questões constitucionais centrais à controvérsia, especialmente no que se refere à inconstitucionalidade formal da norma regimental que amparou o julgamento monocrático do recurso, bem como à realização de julgamentos subsequentes em ambiente absolutamente sigiloso, à margem das garantias constitucionais do devido processo legal, da publicidade e da ampla defesa”.



    Argumenta que “o acórdão proferido no Agravo Interno em Recurso Extraordinário deve ser declarado nulo, em razão da composição irregular, da ausência de transparência e da supressão de voto divergente, vícios que comprometem a própria higidez do julgamento colegiado, conforme será devidamente demonstrado a seguir”.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 10):



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    O Tema 800-RG, apontado como violado, estabelece que:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    Na origem, o processo consiste em ação revisional ajuizada pelo reclamante (Antônio Carlos Barbosa Freitas) contra instituição financeira (BV Financeira S.A.), visando à revisão de contratos de empréstimo consignado celebrados em 18/08/2016 e 12/11/2018, proposta perante os Juizados Especiais do Consumidor de Salvador/BA.



    O recurso extraordinário interposto perante o juízo de origem é manifestamente inadmissível porque exigiria a interpretação prévia de normas infraconstitucionais, o que afasta a via excepcional, nos termos da Súmula nº 636 do STF (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Ademais, o reclamante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral da matéria, nem perante o juízo a quo, ao interpor o extraordinário, nem nesta reclamação. 



    A mera invocação genérica de afronta constitucional não satisfaz a exigência do art. 102, § 3º, da Constituição e do art. 1.035 do CPC, que impõem exposição clara das razões pelas quais a controvérsia transcende os interesses subjetivos da causa, com indicação objetiva de relevância econômica, política, social ou jurídica, bem como de eventual dispersão jurisprudencial. 



    A decisão reclamada aplicou o Tema 800-RG de forma adequada. Não houve violação à autoridade do referido precedente.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente